Tribunal: TJES
Processo: 0000133-74.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000133-74.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ODIVAN CANDIDO OLIVEIRA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e arts. 14 e 15, da Lei nº. 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, respectivamente.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) subsidiariamente, a absolvição da acusação relativa ao crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03, ante a aplicação do princípio da consunção; e, (iii) o redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ODIVAN CANDIDO OLIVEIRA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e arts. 14 e art. 15, da Lei nº. 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, respectivamente.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) subsidiariamente, a absolvição da acusação relativa ao crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03, ante a aplicação do princípio da consunção; e, (iii) o redimensionamento da pena aplicada.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 25/02/2022, o apelante, Odivan Candido Oliveira, descumpriu medida protetiva de urgência concedida em favor da vítima, Carla Renata Woffgram Coelho, bem como realizou disparo de arma de fogo em via pública.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 01/02/2022, e foi solicitada pela vítima porque o réu invadiu sua residência e ameaçou com uma faca, um amigo da vítima que lá se encontrava. Foram concedidas medidas protetivas em desfavor do apelante, consistindo na proibição de (i) se aproximar da vítima em 50 metros e de (ii) manter qualquer tipo de contato com ela.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/07/2022, que a vítima namorou com o réu por 02 (dois) meses, sendo que este não aceitou o término do relacionamento, passando a persegui-la e xingá-la.

Sobre os fatos narrados na denúncia, a vítima disse que estava na rua conversando com um amigo quando o réu apareceu de moto e lhe perguntou se ela lembrava o que ele havia dito que faria com ela, ao que a vítima respondeu que não, momento em que o réu sacou uma arma de fogo.

Diante da situação, a vítima saiu correndo e se escondeu atrás de uma parede, quando ouviu um disparo, o que fez com que ela fosse em direção ao quartel da polícia militar próximo ao local.

Também foi ouvido em juízo o policial militar Márcio Jann, o qual declarou que estava de serviço na sede do quartel quando a vítima chegou correndo e narrou aos policiais que o réu havia efetuado um disparo na rua. Segundo ele, os militares realizaram buscas pela cidade e encontraram o acusado na casa de sua avó. O policial afirmou também que o apelante confirmou aos policiais que havia feito os disparos, bem como que jogara a arma no rio.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos a ele imputados, dizendo que realizou o disparo no sentido do chão e que, após a vítima fugir, descartou a arma no rio a caminho da casa da avó, tendo afirmado que sua intenção, ao efetuar o disparo, era dar um susto na vítima. Além disso, o apelante disse que possuía a arma há mais ou menos 03 ou 04 anos, confirmando também que estava ciente da existência da medida protetiva e de suas condições.

Uma vez compreendido o contexto fático, passa-se à análise dos pleitos da defesa.

A - Do pedido de absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Verifica-se que o art. 24-A, da Lei nº. 11.343/06, dispõe que, quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, asseguradas pela própria Lei nº. 11.343/06, será apenado com detenção de três meses a dois anos.

Trata-se de crime formal, subsumindo-se ao tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial. Isso porque “a
o tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la
” (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

É possível extrair da prova oral produzida que, mesmo estando ciente da existência e das condições da medida protetiva em favor da vítima, o réu descumpriu as condições impostas na cautelar.

Assim, a confissão do apelante acerca da prática de todos os fatos que lhe foram imputados, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coaduna-se com os demais elementos presentes nos autos, não sendo cabível o reconhecimento do pleito de absolvição do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº. 11.343/06.

B - Do pedido de absolvição do crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03 e da aplicação do princípio da consunção.

Observa-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se trata de crime de perigo abstrato, bastando para a sua caracterização a prática de quaisquer um dos seguintes núcleos do tipo penal “p
ortar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Depreende-se da prova oral produzida, que o réu se encontrava portando arma de fogo de uso permitido em via pública, tendo confessado sua conduta, tanto aos policiais no momento da abordagem, quanto em juízo, por ocasião de seu interrogatório. Além disso, tal fato também foi confirmado pela vítima e pela testemunha, ouvidas em audiência.

Em que pese a arma não ter sido encontrada, vez que o apelante disse tê-la jogado em um rio, as demais provas presentes nos autos se mostram suficientes para demonstrar a prática da conduta capitulada no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, devendo-se entender pela prescindibilidade de elaboração da perícia.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. LESIVIDADE OFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a posição da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais quando a ilegalidade apontada for flagrante e estiver influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo. 2.
A apreensão da arma de fogo de uso permitido é dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sempre que a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova. Precedentes do STF.
3.
No caso em epígrafe, há depoimentos testemunhais coligidos aos autos que fazem referência não somente ao porte de arma de fogo por todos os pacientes, como também mencionam disparos de arma de fogo efetuados por todos eles, de modo que não é possível reconhecer a atipicidade defendida pelo impetrante sem proceder ao exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que não se mostra compatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada. (STJ - HC n. 170.543/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 4/11/2014.).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA NO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. ORDEM DENEGADA.
A apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova
(STF - HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5.6.2009). Ordem denegada. (STF - HC 104347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013).

Quanto à tese da defesa acerca da aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03 estaria absorvido pelo crime do art. 15 da mesma lei, verifica-se que a mesma não merece prosperar.

Isso porque, nos termos do entendimento do colendo STJ, “p
ara a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo
” (AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, conforme o apelado disse em seu interrogatório, ele já possuía a arma de fogo há 03 ou 04 anos, tendo afirmado que adquiriu-a para a sua proteção, não tendo tal fato nenhuma relação com o contexto do disparo realizado.

Portanto, considerando a não aplicação do princípio da consunção nas situações em que os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em contextos distintos, impossível entender pela absolvição do delito do art. 14 da Lei nº. 10.826/03. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie.
2.
No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 544206 MS 2019/0333574-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

C - Do pedido de absolvição do crime do art. 15 da Lei nº. 10.826/03.

Extrai-se da leitura do art. 15 da Lei nº. 10.826/03, que o crime de disparo de arma de fogo ocorre quando alguém pratica a conduta de “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”. Trata-se de crime de perigo abstrato, vez que o dano à segurança pública é presumido.

Dessa forma, tendo em vista que o réu realizou um disparo de arma de fogo em via pública, conforme foi confessado pelo apelante e ratificado pela vítima, vê-se que a sua conduta se subsume perfeitamente ao tipo penal em comento, impondo-se a manutenção da sua condenação. Nessa perpsectiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como destacado na decisão agravada, a leitura do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem evidencia, claramente, a conclusão de que o agravante efetuou disparo de arma de fogo no interior de sua residência, existindo pessoas por perto. 2.
O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.
3. Para acolher o pleito defensivo e absolver o réu, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

D - Da dosimetria.

D.1. Art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

O crime de descumprimento de medida protetiva tem como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, sendo que na sentença foi aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção.

Na primeira fase da dosimetria todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, estabelecendo-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que não tenha havido a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 321 do STJ.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixou-se definitivamente a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Assim, a dosimetria realizada na sentença não merece reparos, de forma que entendo pela manutenção da condenação em 03 (três) meses de detenção.

D.2. Art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido tem como pena em abstrato o intervalo de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo que na sentença foi aplicada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria foram valoradas negativamente as circunstâncias do crime, porque “
o réu ODIVAN, logo após o disparo, se desfez da arma de fogo, instrumento do crime, arremessando-a no Rio Guandu, com o intuito de prejudicar a persecução penal
”, estabelecendo-se a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Constata-se que foi utilizada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, eis que o réu se livrou da arma de fogo com o objetivo de dificultar e embaraçar a persecução penal.

Observo a idoneidade de tal motivação, concernente à conduta do acusado objetivando ocultar a prática do crime e prejudicar a persecução criminal, amparada em elementos concretos, que já foi utilizada em outros contextos para majorar a pena-base.
Mutatis mutandis
:
STJ - AREsp n. 898.678, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 08/09/2016; TJ-ES – APR: 0002468562019, Relator: Helimar Pinto, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022
.

Considerando a valoração negativa de somente uma circunstância judicial, bem como o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, entendo ser adequada a pena-base aplicada na sentença de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconhece-se a existência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 (três) meses, consoante enunciado da Súmula nº. 321 do STJ, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixada definitivamente a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, mantenho-a em 10 (dez) dias-multa, como estabelecida na sentença.

D.3. Art. 15 da Lei nº. 10.826/03.

O crime de disparo de arma de fogo tem como pena em abstrato o intervalo de 02 (dois) anos a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo que na sentença foi aplicada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria foi valorada negativamente a culpabilidade porque “
o réu ODIVAN
agiu com culpabilidade elevada, eis que efetuou disparo de arma de fogo na presença da vítima com o intuito de intimidá-la
”, estabelecendo-se a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifica-se que a circunstância judicial da culpabilidade se refere ao grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Dessa forma, entendo correta a valoração negativa da culpabilidade feito pela juízo
a quo
, na medida em que há maior censurabilidade na conduta do réu, por ter praticado o crime de disparo de arma de fogo com o objetivo de intimidar a vítima, sua ex-namorada.

Considerando a valoração negativa de somente uma circunstância judicial, bem como o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, entendo ser adequada a pena-base aplicada na sentença, de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconhece-se a existência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 (três) meses, consoante enunciado da Súmula nº. 321 do STJ, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixada definitivamente a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, mantenho-a em 10 (dez) dias-multa, como estabelecida na sentença.

D.4. Concurso Material e Regime Inicial.

Considerando a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, deve ser feita a cumulação das penas, totalizando-se em 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a sua fixação deverá observar o
quantum
de pena imposta ao réu, bem como a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu não tenha sido condenado a pena superior 04 (quatro) anos de reclusão, reputo adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP. Diz também que o art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". Precedentes. 2. No caso, confirmada a decisão que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, pois
a presença de circunstância judicial desfavorável ao agravante, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos, torna inviável o abrandamento do regime inicial semiaberto para o aberto e afasta a dita ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o disposto no art. 33, § 2°, c, § 3°, e no art. 44, III, do Código Penal e em nossos julgados.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 445.476/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020.).

E - Conclusão.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CRIME FORMAL.
CIÊNCIA PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTENTO DE DIFICULTAR A PERSECUÇÃO PENAL.
ART. 15 DA LEI Nº. 10.826/03. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE CENSURABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Extrai-se das provas produzidas que, mesmo estando ciente da existência e das condições da medida protetiva em favor da vítima, o réu descumpriu as condições impostas na cautelar, não sendo cabível o reconhecimento do pleito de absolvição do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº. 11.343/06.

2. Ainda que a arma não tenha sido encontrada, as demais provas presentes nos autos são suficientes para constatar que o réu portou arma de fogo de uso permitido em via pública, subsumindo-se na conduta capitulada no art. 14 da Lei nº. 10.826/03,
devendo-se entender pela prescindibilidade de elaboração da perícia.

3. Não se aplica o princípio da consunção ao caso em análise, eis que os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em contextos distintos. Precedentes do STJ.

4. Verifica-se que o réu realizou disparou de arma de fogo em via pública, impondo-se a manutenção da sua condenação nas iras do art. 15 da Lei nº. 10.826/03.

5. Utilizou-se
fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, eis que o réu se livrou da arma de fogo com o objetivo de dificultar e embaraçar a persecução penal.

6. A circunstância judicial da culpabilidade se refere ao grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, de modo que se mostra correta a sua valoração negativa, na medida em que há maior censurabilidade na conduta do réu por ter praticado o crime de disparo de arma de fogo com o objetivo de intimidar a vítima, sua ex-namorada.

7. Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu não tenha sido condenado a pena superior 04 (quatro) anos de reclusão, fixa-se como regime inicial o semiaberto.

8. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.